Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716859-81.2024.8.07.0020 APELANTE: ARAXÁ DOCES E QUEIJOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por ARAXÁ DOCES E QUEIJOS LTDA contra a sentença ID 70188572 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação Monitória 0716859-81.2024.8.07.0020 movida em seu desfavor pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. Nas razões recursais, o apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, apesar de ter sido indeferido em primeiro grau. O exequente foi intimado a comprovar a sua hipossuficiência, ou recolher o preparo, mas manteve-se inerte, apesar da dilação do prazo concedido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O autor interpôs a apelação contra a sentença desfavorável em ação monitória. Reitera pedido de gratuidade de justiça, indeferido no primeiro grau. O CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de recurso (art. 99, caput). A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput do Código de Processo Civil - CPC). A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural. Conforme a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais é da pessoa jurídica requerente. Intimado por este Relator a comprovar a sua hipossuficiência, ou recolher as custas, o apelante requereu dilação do prazo, foi concedido novo prazo e ainda assim o apelante manteve-se inerte. Não comprovada a sua hipossuficiência, o apelante deveria ter recolhido o preparo, o que também não ocorreu, o que impede o conhecimento do recurso, em razão da deserção, art. 1.007 do CPC. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 07491867620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Em virtude do não recolhimento do preparo, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator